Tribunal: TJMT
Processo: 0002641-86.2017.8.11.0032
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002641-86.2017.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ROSINA URBANA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 205.288.501-30 (EMBARGANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
CONTRATADO – REFINANCIAMENTO DE OUTRO EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEPÓSITO DO VALOR DEMONSTRADO – CONEXÃO DE INFORMAÇÕES ENTRE PROCESSOS
- REANALISE DE MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA - ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

In casu, a Embargante ao argumentar que o acórdão incorreu em vício extra petita por considerar o processo ajuizado anteriormente, a Embargante apenas demonstra sua irresignação com o resultado do julgamento, almejando revertê-lo por via inadequada. Conforme amplamente elucidado no acórdão, deve ser reconhecida a conexão de informações entre o processo
de n.º 0009521-17.2013.811.0006, ajuizado em outubro de 2013 e o de n.º 0002641-86.2017.8.11.0032, ajuizado em 2017
, uma vez que trazem de fatos interligados, referentes a imbróglios entre as partes.

De outro norte, verifico que a Embargante alega falsidade da assinatura do contrato, tendo em vista que o seu sobrenome consta ‘Ubarna’ e o correto é “Urbana”. No entanto, entendo que a inversão de uma letra do sobrenome é insuficiente para declarar falsa a assinatura do contrato.

Nesse contexto, infere-se que o acervo documental colacionado aos autos permite aferir, com a certeza necessária, a inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a alegação de falsidade da assinatura.

Assim,
a insurgência da Embargante não tem a pretensão integrativa inerente à espécie e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação quanto provimento do recurso de apelação interposto pelo Banco Embargado que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0002641-86.2017.8.11.0032

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ROSINA URBANA FERREIRA DE ARRUDA
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o
decisum
é contraditório, eis que
“não há conciliação lógica entre os fundamentos da decisão e o que fora ventilado a todo momento nos autos e, até mesmo, em sede de razões recursais, sendo medida de rigor, a nulidade do acórdão e o retorno dos autos à pauta de julgamento para eliminar a contradição.”

Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso ante a
“
ausência de fundamentação suficiente a reformar a decisão de origem, seja acerca da veracidade da assinatura falsa, como por consequência a legalidade da cobrança após 72 meses de descontos”.
Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022